Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-70.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000024-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE LAURA DA SILVA ALVES DE MOURA - CPF: 703.527.041-87 (APELANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C APROVISIONAMENTO INTEGRAL DE PROVENTOS PARA GARANTIR PAGAMENTO NÃO EXIGÍVEL - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO - COBRANÇA REALIZADA NA DATA DE RECEBIMENTO DA VERBA PELO CONSUMIDOR - COBRANÇA REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A modalidade contratual referente a empréstimo por antecipação de 13º salário tem previsão de pagamento em parcela única a ser cobrada na data de recebimento da verba pelo consumidor ou na data prevista em contrato para vencimento final. Não configura ato ilícito indenizável o desconto realizado pelo banco em conta corrente da autora após o recebimento da verba relativa ao 13º salário.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000024-70.2021.8.11.0041

Apelante
: Lidiane Laura da Silva Alves de Moura

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Lidiane Laura da Silva Alves de Moura.

Ação
: Indenização por Danos Morais c/c Aprovisionamento Integral de Proventos para Garantir Pagamento não Exigível, que move em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 154631336): Sustenta que a operação contratada foi “
BB Crédito 13º Salário
” com vencimento para 15.01.2021. Alega que o banco teria realizado o bloqueio de valores em sua conta corrente em 30.12.2020 e, portanto, afirma tratar-se de compromisso ainda não exigível.

Defende que o bloqueio integral de proventos administrativamente, sem a provocação do Poder Judiciário, é vedado pelo art. 833, IV do CPC.

Aduz que o valor aprovisionado pelo banco não se tratava de 13º salário, mas sim de salário pago na data.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja condenado o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 154631342).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000024-70.2021.8.11.0041

Apelante
: Lidiane Laura da Silva Alves de Moura

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Lidiane Laura da Silva Alves de Moura
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Aprovisionamento Integral de Proventos para Garantir Pagamento não Exigível, que move em face de
Banco do Brasil S.A
. e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Narra a autora que o banco realizou a cobrança do contrato antecipadamente, de maneira que o título ainda não era exigível. Alega que a cobrança antecipada, realizada em 30.12.2020, causou-lhe muitos transtornos, porquanto o banco reteve, na véspera de ano novo, a totalidade de seus rendimentos depositados em conta.

A sentença julgou improcedente a ação, por entender que a cobrança foi adequada, já que o 13º salário é depositado no mês de dezembro:

“(...) Por outro lado, é consabido que a antecipação do 13° salário é uma modalidade de empréstimo realizado pelas instituições bancárias, que permite ao correntista receber, antecipadamente, parte do valor que irá auferir com o seu 13° salário.

Porém, também é de conhecimento comum que sua quitação é feita quando do recebimento daquela parcela, ou, no caso de algum imprevisto, na data de vencimento do contrato.

Desta forma, verificando-se o depósito da gratificação natalina no mês dezembro, não há o que se falar em antecipação de desconto ao ser debitado o valor contratado naquele mês. (...)”.

A autora, no entanto, alega que os valores retidos em dezembro/2020 não diziam respeito ao 13º salário e sim ao salário regular daquele mês.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

A lide gira em torno do contrato “
BB Créd. 13º Salário
” nº 932411717, firmado entre as partes em 20.12.2019, no valor de R$ 2.333,86, com data de vencimento para 15.01.2021 (Id. 154631308):

Acerca da data de vencimento prevista em contrato para 15.01.2021, verifica-se que a modalidade contratual configura uma antecipação do 13ª salário realizada pelo banco, a ser paga pelo consumidor na data de recebimento da verba em parcela única ou na data do vencimento do contrato, o que acontecer antes.

Assim, a cobrança nessa modalidade contratual ocorre em parcela única na data em que o consumidor receber a verba relativa ao 13º salário ou então na data de vencimento prevista em contrato (15.01.2021).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial afastadas. Crédito pessoal. BB Crédito Renovação, BB Crédito Consignação, BB Renovação Consignação, CDC Salário, CDC Renovação, BB Crédito 13º e CDC Antecipação IRPF. Descontos das parcelas em folha de pagamento e em conta corrente de percepção de proventos. Comprometimento dos vencimentos da autora, servidora pública estadual. Possibilidade de aplicação da limitação de 35% prevista na legislação de regência aos dois primeiros contratos. Resguardo de parte do vencimento para garantir condições de subsistência da devedora. Inaplicabilidade da limitação ao contrato "
BB Crédito 13º Salário" diante da sua natureza, que consiste no adiantamento da gratificação, cujo pagamento é realizado posteriormente em única parcela. Cabimento da multa cominatória
. Valor fixado que se mostra razoável e proporcional, não comportando qualquer alteração. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca mantida na forma determinada pela r. sentença. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1002701-48.2021.8.26.0270; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. 1. Inépcia da inicial afastada. Presença dos requisitos formais. Fatos narrados dos quais decorrem logicamente os pedidos articulados que compõem a pretensão deduzida. 2. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Pressupostos processuais e condições da ação presentes. 3. Impugnação aos requisitos para concessão de tutela antecipada (art. 300 do CPC). Discussão superada pela superveniência de sentença. Recurso não conhecido neste ponto (art. 932, inc. III, do CPC). 4. Pretensão do réu em afastar cominação de multa por descumprimento da obrigação de fazer. Capítulo não contido na sentença. Recurso dissociado da realidade dos autos e não conhecido neste ponto. 5. Empréstimo consignado e pessoal. Descontos em folha de pagamento e conta corrente. Necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigos 1º, III, E 7º, IV). Aplicação analógica da Lei nº 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei nº 13.172/2015. Possibilidade de limitar o percentual de descontos a 30% do valor dos vencimentos líquidos.
6. Contrato de antecipação de 13º salário e de imposto de renda. Desconto em parcela única, na data do recebimento
. Hipóteses que não configuram a espécie de empréstimo consignado. 7. Sentença reformada em parte, para afastar a limitação dos descontos nos contratos de antecipação de créditos referentes à parcela de 13º salário. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido na parte conhecida” (TJSP; Apelação Cível 1040815-55.2019.8.26.0002; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELA ÚNICA DE CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO
- Insurgência do banco réu com relação à decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que limite os descontos sobre as verbas salariais a 30% dos vencimentos do autor, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato de descumprimento e determinar a devolução, no prazo de 2 dias, de 70% do último desconto realizado pela instituição financeira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Acolhimento –
Natureza peculiar do contrato de adiantamento de 13º salário, que prevê o desconto em parcela única, com autorização expressa do correntista para a sua realização na data aprazada
– Precedente desta Corte – Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2014912-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

“Apelação - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos atualmente percebidos - Possibilidade - Verba de caráter alimentar - Incidência do princípio da razoabilidade - Inobservância de violação à disposição prevista no artigo 6º do Decreto Estadual nº 51.314/06 -
Adiantamento do 13º salário - Possibilidade do desconto pelo banco em vez única, não havendo necessidade, somente neste caso, de respeitar a porcentagem máxima
- Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte” (Apelação 1011233-74.2014.8.26.0005 São Paulo Relator: Roberto Maia Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 17/3/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO
– DESCONTO NA CONTA DO AUTOR ANTES DE CREDITADO O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PELA FONTE PAGADORA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DATA PREVISTA NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERPREÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA FÉ CONTRATUAL POR AMBAS PARTES – RECURSO DESPROVIDO. Se há previsão expressa no contrato firmado entre as partes acerca da data do vencimento da operação, ou seja, da data em que ocorreria a cobrança do empréstimo (antecipação do 13º salário), não se verifica nenhum ilícito na conduta da instituição financeira ao debitar da conta bancária do autor o pagamento do empréstimo antes do recebimento por este do crédito relativo ao seu décimo terceiro salário. Ademais, a boa fé contratual deve reger ambas as partes na relação negocial, não podendo o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no artigo 47 do CDC, ser utilizado como artifício a amparar pretensão contrária àquilo que foi claro e expressamente pactuado entre as partes” (N.U 0000620-02.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Do exame, a apelante alega que o valor recebido em 30.12.2020, de R$ 2.356,68, era referente a seu salário regular do mês de dezembro e não ao pagamento da verba relativa ao 13º salário.

No entanto, extrai-se da folha de pagamento da autora que recebeu, no mês de dezembro/2020, salário bruto no valor de R$ 4.236,51 que, com os descontos relativos a impostos e consignados, levou ao salário líquido no montante de R$ 2.356,68 (Id. 154631300 - Pág. 3).

Sucede que constam do extrato da conta corrente da autora no mês de dezembro/2020 dois pagamentos realizados pelo empregador (Estado de Mato Grosso). Um deles em 30.12.2020 no valor de R$ 2.356,68, correspondente ao salário regular do mês e outro em 16.12.2020, no valor de R$ 1.994,33, acerca do qual não há identificação em conta corrente (Id. 154631309).

Em consulta ao portal da transparência do Governo do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o valor de R$ 1.994,33 corresponde, de fato, a parcela do 13º salário da servidora (disponível em http://www.transparencia.mt.gov.br/-/5190451-servidores-em-atividades):

Dessa forma, a cobrança do contrato foi realizada de maneira regular e é caso, portanto, de manter a sentença de improcedência da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023